Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713697-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SHEILA MARIA CONDE ROCHA CAMPELLO D E S P A C H O Ao ID 23383573, a apelada informa a conclusão do julgamento do REsp 1.818.487/SP - Tema 1.034 - pela Segunda Seção do colendo STJ, requerendo o prosseguimento do processo, a fim de que seja julgada a apelação interposta pela ré e desprovida, haja vista que o julgamento do recurso repetitivo foi no mesmo sentido do que já decidido a r. sentença. Em consulta ao sítio do colendo STJ, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do REsp 1.818.487/SP, haja vista a oposição de embargos de declaração pendentes de julgamento (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/), encontrando-se o Tema ainda afetado, com determinação de suspensão nacional por aquela Corte. Diante disso, considerando que o presente processo versa sobre a matéria afetada, por ora, o pleito da apelada deve ser indeferido, mantendo-se o sobrestamento do feito nos termos da decisão de ID 15269968. Publique-se. Intime-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora